Tribunal: TJBA
Processo: 8013581-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013581-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: P. J. M. e outros

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SERMEGE SERVICOS MEDICOS EM GERAL LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MENOR IMPÚBERE.
ACERVO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em favor de menor impúbere, representado por s
eu
genitor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se a recorrente tem direito à concessão das benesses relativas à justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ e o art. 99, § 3º, do CPC reconhecem presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sendo essa presunção qualificada no caso de menor impúbere, dada sua condição de absoluta incapacidade civil e dependência econômica.

4.
A negativa da gratuidade deve estar fundamentada em elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
a
gravo de
i
nstrumento
n.º
8013581-57.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
a
gravante o menor P.J.M, representado por seu genitor Bruno de Siqueira Marques
e
agravado

SEMERVE Serviços Médicos em Geral LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar
provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça